Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-26.2016.8.05.0034
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma RSEEXOF/Reexame Necessário nº 0000071-26.2016.8.05.0034 Origem: Cachoeira-BA (Vara Criminal) Recorrente: Juiz de Direito da Vara Crime de Cachoeira-BA Interessado: Rafael dos Santos Reis Advogado: Igo Vinicius Moreira Gomes de Oliveira Advogado: Quênia Figueiredo Procuradora de Justiça: Marcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO POR EXCESSO DE PRAZO. INOBSERVÂNCIA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Cuida-se de reexame necessário de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cachoeira – BA, que, ao verificar inércia da autoridade policial e excesso de prazo na conclusão de inquérito policial instaurado para apurar homicídio qualificado, concedeu, ex officio, ordem de habeas corpus para determinar o arquivamento do feito investigatório. II. Questão em discussão 2.1. A controvérsia reside na possibilidade de o magistrado determinar, de ofício, o trancamento de inquérito policial sob o fundamento de excesso de prazo, à revelia do Ministério Público, titular da ação penal. 2.2. A compatibilidade do referido trancamento com a atual redação do art. 28 do Código de Processo Penal, conferida pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que instituiu novo procedimento de arquivamento no âmbito do sistema acusatório. III. Razões de decidir 3.1. O artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e o artigo 28 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, conferem ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública e o poder de deliberar, mediante ato composto, sobre o arquivamento de inquéritos policiais. 3.2. O trancamento de inquérito policial por ordem judicial de ofício, fundado unicamente em excesso de prazo, sem demonstração de constrangimento ilegal concreto, afronta o princípio acusatório e a separação das funções processuais. 3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou o entendimento de que o trancamento do inquérito por excesso de prazo é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada flagrante ilegalidade, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inexistência de justa causa. 3.4. A decisão a quo ultrapassou os limites do controle judicial da legalidade dos atos persecutórios, invadindo a esfera de competência institucional do Parquet. IV. Dispositivo e tese 4.1. Recurso conhecido e provido. 4.2. Cassada a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial, com retorno dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas que entender cabíveis. Tese de julgamento: "1. É incompatível com o sistema acusatório, consolidado pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e pela Lei nº 13.964/2019, a determinação judicial, de ofício, de arquivamento de inquérito policial, sem requerimento do Ministério Público." "2. A inércia na condução do inquérito, ainda que prolongada, não autoriza, por si só, o trancamento do feito, devendo eventuais omissões ser objeto de comunicação à autoridade administrativa competente, sem prejuízo da atuação fiscalizatória do Ministério Público." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 28 e 395, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 155947/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 09/08/2022, DJe 15/08/2022; TJMG, Rec em Sentido Estrito 0062909-23.2016.8.13.0344, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 16/04/2024, 5ª Câm. Criminal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Reexame Necessário (Recurso Ex Officio) n.º 0000071-26.2016.805.0034, da Vara Criminal de Cachoeira-BA, tendo como recorrente o Juiz de Direito titular da Vara Criminal de Cachoeira-BA e interessados Rafael dos Santos Reis e Outros. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e julgar provido o recurso, pelos argumentos a seguir expostos.